Tribunal: STF
Processo: ARE 1389602
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 2, Doc. 14):



    “APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864). 



    1. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357).



    2. Recursos conhecidos. Apelo do réu provido. Apelo da autora prejudicado.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOANA ANTÔNIA RIBEIRO alega violação aos art. 37, X; 93, IX; e 169, §§ 1º e 3º; bem como ao art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Inicialmente, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Quanto ao mais, sustenta a não incidência da tese fixada no Tema 864/STF à hipótese dos autos, argumentando que o Tribunal recorrido aplicou a tese fixada no referido precedente, sem demonstrar os argumentos jurídicos necessários à sua aplicação, “ou indicar quais provas teriam levado à conclusão adotada no sentido de que a indisponibilidade orçamentária do Distrito Federal seria fato público e notório” (fl. 6, Doc. 22).



    Defende a inaplicabilidade do art. 169, § 1º, da Constituição Federal, já que a discussão posta a análise não trata de concessão de aumento, mas de implementação de reajuste já concedido aos servidores por meio da Lei Distrital 5.008/2012, a qual determinou acréscimo com despesa de pessoal gradativo a cada ano a partir de 2013.



    Destaca que, ao convalidar ato unilateral do Governo do Distrito Federal de não implementar a terceira parcela do reajuste escalonado previsto na Lei 5.008/2012 sem qualquer respaldo legal, o acórdão recorrido violou o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal.



    Afirma, ainda, que ao não permitir a concessão de reajuste “sem a exigência de comprovação das medidas previstas no art. 169, §3º”, o acórdão recorrido “acaba por violar de modo direto o dispositivo constitucional em questão” (fl. 13, Doc. 22).



    Aponta, por fim, violação ao art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), “o qual prevê expressamente que, em caso de serem ultrapassados 95% dos limites fiscais para pagamento de pessoal, devem ser mantidos os pagamentos relacionados a concessão de aumento que sejam derivados de determinação legal” (fl. 15, Doc. 22).



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE, aplicando o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado nos Temas 339 e 864 da Repercussão Geral. Quanto à violação ao art. 22 da LC 101/2000, inadmitiu o apelo ao argumento de que a jurisprudência do STF “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” - ARE 1236270-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Doc. 26).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 37), a parte recorrente sustentou, em suma, (a) a não incidência das Súmula 279 e 280 do STF, haja vista a desnecessidade de análise da legislação local e de reexame de fatos e provas; e (b) ofensa direta aos arts. 5º XXXVI e LIV; 37, X e XV; 93, IX; e 169, §§ 1º e 3º da Constituição Federal. 



    No mais, reitera argumentos desenvolvidos no RE e aduz que o objeto do RE é justamente o aspecto constitucional do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    A parte recorrente interpôs, também, Agravo Interno perante o Tribunal de origem (Doc. 28), o qual foi desprovido nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 40):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZO DE CONFORMIDADE. TEMA 339 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I — O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. 



    II— Agravo interno não provido.”



    Mantida a decisão, os autos foram remetidos ao STF (Doc. 43).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso ao STF contra a decisão do Juízo de origem, na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Temas 339 e 864 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Além disso, quanto à alegada violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; e 37, XV, da Constituição Federal apontada pela parte recorrente somente em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, trata-se de evidente inovação recursal não admitida pela jurisprudência desta CORTE, uma vez que não houve, na interposição do apelo extremo, menção a tais normas.



    Mesmo que superado esse grave óbice, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 5º, XXXVI e LV; e 37, XV, da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Acreça-se que em relação à afronta ao art. 5º, XXXVI e LIV, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, o Tribunal de origem deu provimento à Apelação do DISTRITO FEDERAL aos fundamentos de que (a) a hipótese dos autos se amolda ao entendimento firmado pelo STF no RE 905.357 (Tema 864), no sentido de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias"; (b) “o último reajuste remuneratório previsto na norma não foi implementado, tendo em vista que não foi feita a previsão de dotação orçamentária na LOA para o reajuste e ele não foi previsto na LDO”; (c) “o aumento de receita na LOA de 2015 em comparação com a de 2014, por si só, não conduz a demostração de dotação orçamentária suficiente para suportar todos os reajustes concedidos as inúmeras categorias do funcionalismo distrital, até porque é fato público e notório o imenso deficit do Distrito Federal no tocante ao pagamento dos aludidos reajustes”. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 4-5, Doc. 14):



    “A matéria devolvida à análise repousa na verificação do direito da autora à implementação do reajuste do vencimento por meio da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) e da necessidade de subordinação de reajuste dos servidores à dotação orçamentária na LOA e de previsão na LDO. 



    Deve ser esclarecido, inicialmente, que o objeto dos autos não envolve o controle de constitucionalidade. 



    O RE 905.357/RR, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese referente à revisão anual de vencimentos de servidores prevista em lei de diretrizes orçamentárias estadual: 



    "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 



    Ressalte-se que a hipótese do “leading case” abrange todas as espécies de reajustes concedidos aos servidores públicos pela Administração, incluídos os que derivam de revisão geral de vencimento ou reajustes de uma determinada categoria profissional. 



    Além disso, a Câmara de Uniformização deste Tribunal não admitiu o IRDR de nº 20170020112088, que examinava ato do ex-Governador do Distrito Federal, no ano de 2013, de concessão de reajustes e gratificações remuneratórios a trinta e duas categorias profissionais sem estudo do impacto orçamentário e adequação com as metas fiscais, porque entendeu que o objeto do incidente já era tema de repercussão geral: 



    (...)



    Dessa forma, a hipótese dos autos se amolda à situação prevista no precedente submetido ao Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    No caso, a Lei nº 5.008/12, do Distrito Federal, foi promulgada com o objetivo de incorporar aos vencimentos básicos dos servidores os percentuais da gratificação com o proporcional aumento dos vencimentos e redução dos percentuais da gratificação, sendo que a última parcela de reajuste estava prevista para 01/09/2015. 



    Entretanto, o último reajuste remuneratório previsto na norma não foi implementado, tendo em vista que não foi feita a previsão de dotação orçamentária na LOA para o reajuste e ele não foi previsto na LDO. 



    Portanto, não cabe o implemento do reajuste ao vencimento da autora, pois não foi feita dotação orçamentária na LOA e não houve previsão na LDO, em face da aplicação do aludido precedente vinculante, com fulcro no art. 927, inciso III, do CPC. 



    Ademais, cumpre esclarecer, diverso do sustentado pela autora, que o aumento de receita na LOA de 2015 em comparação com a de 2014, por si só, não conduz a demostração de dotação orçamentária suficiente para suportar todos os reajustes concedidos as inúmeras categorias do funcionalismo distrital, até porque é fato público e notório o imenso deficit do Distrito Federal no tocante ao pagamento dos aludidos reajustes, corroborado pelo IRDR supratranscrito e pelo parecer técnico da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal acostado à contestação (ids 1453724 e 1453725).”



    A argumentação recursal não impugnou de forma específica todos os argumentos do Juízo a quo, nada dizendo a respeito da afirmação constante do acórdão no sentido de que o último reajuste remuneratório previsto na norma não foi implementado, tendo em vista que não foi feita a previsão de dotação orçamentária na LOA para o reajuste e ele não foi previsto na LDO (fl. 4, Doc. 14). incide, no caso, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência do STF, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ULTIMA PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. LEI DISTRITAL 5.106/2013. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).



    2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie.



    3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu.



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.317.980-AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022 – grifo nosso)



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL 5.008/2012. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).



    3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    4. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie.



    5. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime.



    7. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.282.001-AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 8/3/2021 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente